Tribunal: CARF
Processo: 12217.000062/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12217.000062/2010-45
ACÓRDÃO
1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
COMPENSAÇÃO. IRRF COOPERATIVAS. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO.
SÚMULA CARF No 143. VÍCIO METODOLÓGICO DE APURAÇÃO. ANÁLISE
GLOBALIZADA
POR
ANO-CALENDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDIVIDUALIDADE DAS DCOMPs. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Constitui vício metodológico a apuração fiscal que aglutina retenções de
IRRF-Cooperativa
do
ano-calendário
em
conta-corrente
global,
homologando as DCOMPs, que são autônomas e específicas, por mero
critério cronológico de transmissão até o exaurimento do saldo da DIRF. O
direito creditório deve ser analisado individualmente, e sua comprovação,
à luz do Princípio da Verdade Material e da Súmula CARF no 143, admite
outros meios idôneos além do comprovante da fonte pagadora, tais como
faturas comerciais com o devido destaque da retenção legal (Código 3280)
aliadas à efetiva comprovação da prestação do serviço e recebimento do
valor líquido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Gustavo de Oliveira Machado (substituto[a]
integral), Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em face de despacho decisório
que não homologou compensações transmitidas relativas a créditos de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativa, referentes a diferentes
períodos de apuração.
A contribuinte transmitiu 26 DCOMPs ao longo dos exercícios de 2005 e 2006, que
foram objeto de análise pela autoridade fiscal, que, por meio de despacho decisório, concluiu pela
não homologação das compensações, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente
das retenções indicadas.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação, na qual sustenta, em
síntese:
(i)
a regularidade das retenções de IRRF informadas;
(ii)
a suficiência da documentação apresentada, incluindo informes de
rendimentos, documentos fiscais e controles internos;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), ao apreciar a
controvérsia, manteve o entendimento da autoridade fiscal, concluindo pela improcedência da
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que os elementos apresentados não
seriam aptos a comprovar o direito creditório.
Esta turma converteu conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de
esclarecer aspectos fáticos relevantes, especialmente quanto à correlação entre os valores
declarados nas DCOMPs e os documentos comprobatórios das retenções.
Em cumprimento à diligência, a unidade de origem apresentou informações
complementares, reiterando a metodologia anteriormente adotada e mantendo a conclusão pela
inexistência de comprovação suficiente dos créditos.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a contribuinte apresentou
nova petição, na qual reafirma seus argumentos anteriores e sustenta, adicionalmente, que a
análise fiscal permaneceu genérica e não enfrentou, de forma individualizada, os documentos
constantes dos autos.
É o relatório.

Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
3
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que negou provimento à
manifestação de Inconformidade.
No caso, a recorrente, uma cooperativa médica, transmitiu 26 declarações de
compensação (dcomp), relacionadas na e-fls. 4, pretendendo compensar débitos e créditos
relativos à IRRF/cooperativas (Código 3280) sobre fatos geradores nos anos-calendário de 2005 e
2006.
Esta compensação está fundamentada no artigo 652 do Decreto 3000/1999, no seu
parágrafo 1o:
“Seção III
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1oO imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).”

Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
4
No curso do procedimento fiscal, a recorrente foi intimada a apresentar
comprovantes de rendimentos em relação a alguns CNPJs que não constavam declarados nas
DIRFs transmitidas à RFB pelas fontes pagadoras.
Foram emitidas duas intimações, uma para cada ano (e-fls. 425 e 428) no qual a RFB
relacionou um extenso número de CNPJs sobre os quais a recorrente deveria “apresentar os
seguintes Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte do Imposto de Renda e/ou
Contribuições”.
Em resposta, a recorrente apresentou uma tabela onde discrimina as retenções
informadas em DCOMP correlacionadas com os CNPJs objeto das intimações.
O Despacho decisório de e-fls. 592, a autoridade fiscal afirma que os documentos
juntados pela recorrente “não comprovam os créditos informados nas DCOMPS, pois não foram
apresentados os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte do Imposto de
Renda e/ou Contribuições ou outros documentos emitidos pelas Fontes Pagadoras.” (e-fls. 594).
Ao final, reconheceu apenas parcialmente os créditos informados nas DCOMPs em
vista da diferença entre o total de retenções informados em todas as DCOMPs de cada ano (2005
e 2006) e o total informado pelas fontes pagadoras nas DIRFs.
No caso do ano 2005, o montante declarado em todas as DCOMPs soma R$
253.706,82, enquanto nas DIRFs foram declarados pelas fontes pagadoras o total de R$
208.377,42.
No ano 2006, a relação é de R$ 291.072,98 (DCOMPs) e 232.202,21 (DIRFs):
“Confrontando as informações de valores de IRRF prestadas nas DCOMPs corn
as informações constantes nos sistemas de pesquisa da RFB, foram constatadas
divergências.
Diante disso, o contribuinte foi intimado a comprovar o crédito de IRRF informado
nas DCOMPs com a apresentação de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte do Imposto de Renda e/ou Contribuições, referentes aos anos-
calendário 2005(Intimação DRF/JUN/SEORT n° 350/2010-rhf, fls. 421/422) e 2006
(Intimação DRF/JUN/SEORT n° 351/2010-rhf, fls. 423/424). Em resposta As
Intimações, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 426 a 583, que não
comprovam os créditos informados nas DCOMPS, pois não foram apresentados os
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte do Imposto de
Renda e/ou Contribuições ou outros documentos emitidos pelas Fontes
Pagadoras. Desta forma, confirmamos parcialmente o direito creditório
requerido, de acordo com o demonstrativo abaixo:

Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
5

O texto final do Despacho decisório determinou à equipe responsável à “Proceder
As compensações declaradas, até o limite do crédito ora reconhecido;”, tratando assim os créditos
de IRRF Cooperativa como dois montantes apurados em dois anos (2005 e 2006).
O setor responsável cumpriu esta determinação, apropriando o crédito reconhecido
(R$ 208.377,42 em 2005 e R$ 232.202,21 em 2006 ), conforme e-fls. 592 e seguintes, do que
resultou na ausência de crédito suficiente à homologação de algumas compensações, conforme
relatório de efl-s. 597 e seguintes.
O crédito foi apropriado pelo critério cronológico da data de transmissão das
DCOMPs, sendo que, para o ano 2005, foram homologadas todas as DCOMPs enviadas até
26/10/2005, e a homologação parcial da DCOMP enviada em 23/11/2005 e não homologação da
DCOMP transmitida em 21/12/2005 (e-fls. 599).
O mesmo processo se repetiu para o ano de 2006 (e-fls. 599).
Note-se que não consta nos autos qualquer relação discriminando os números das
DCOMPs não homologadas, parcialmente ou não, de modo que as informações acima (sobre quais
DCOMPs foram ou não homologadas) decorrem da observação entre os relatórios do sistema
SINCOR (efls. 597) e a relação das DCOMPs de folha 4.
Exemplo: pelas imagens abaixo conclui-se que as dcomps
31041.94072.231105.1.3.05-0101 e 23192.82933.211205.1.3.05-0866 não foram totalmente
homologadas:
Relação de e-fls. 4:

Relatório do SINCOR de e-fls. 599. A existência de saldo devedor indica que a
DCOMP não foi homologada:
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
6

Em Manifestação de inconformidade, a defesa pugna pela validação do crédito e
homologação das compensações em vista dos documentos juntados naquela oportunidade, ou
seja, “faturas de recebimento, relatório interno, mídia contendo relatório de recebimento do
SICREDI, todos ramificados em 15 volumes de documentos e um CD Contendo dados bancários.”
A DRJ negou provimento baseando-se em ultrapassado entendimento quanto à
prova das retenções de IR, já superado pela na Súmula CARF no 1431:
“Reprise-se: não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na
fonte a juntada de faturas e/ou notas fiscais e planilhas e relações bancárias. Para
a interessada constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos
por ela mesma elaborados; deverá ratifica-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo a regularidade das
compensações, e reafirmando que as retenções estão comprovadas pelas faturas juntadas, que
demonstram o destaque do imposto, bem como os documentos que atestam o recebimento
apenas do valor líquido. A defesa invoca o Princípio da Verdade Material e a jurisprudência
consolidada na Súmula CARF no 143, que admite outros meios de prova além do comprovante da
fonte pagadora.
Diante disto, esta turma converteu o julgamento em diligência para que os
documentos juntados fossem analisados na busca de eventual prova das retenções informadas em
DCOMP.

1 Súmula CARF no 143. Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”

Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
7
Por meio do despacho e e-fls. 4.946, a unidade de origem esclarece que a
recorrente foi intimada a “apresentar de forma segregada os documentos que o CARF requer
análise desta EQAUD, conforme indicados na Resolução anexa”.
A defesa juntou documentos de folhas 3.651 a 4.945, ou seja, notas fiscais/faturas,
planilhas.
A unidade de origem considerou que a defesa não atendeu a intimação a contento
(sem destaques no original):
“17. Pois bem. Esperava-se, com a intimação, que a interessada realmente
SEGREGASSE somente os documentos probatórios (Notas Fiscais) de forma prática
e didática, para que os valores retidos e destacados nas NF, satisfizessem
totalmente o valor glosado para cada ano-calendário. Em outras palavras, a
contribuinte deveria adotar procedimentos claros, didáticos e eficientes para
facilitar o entendimento e análise desta Equipe de Auditoria.
18. Todavia, a contribuinte juntou os documentos de forma açodada, amadora,
aleatória e não didática, sem esclarecer o objetivo da juntada de cada conjunto
de documentos; sem explicar o que cada conjunto de documentos representa e
para que serviriam e sem sintetizar/resumir os documentos em planilhas, para
demonstrar as corretas totalizações dos valores de cada conjunto de Notas
Fiscais.”
19. Ora, convenhamos senhores. São milhares de documentos a serem
analisados. Se a interessada não se dignou atender de forma satisfatória as
requisições deste órgão de análise, não há como firmarmos convicção da verdade
material.” grifei.

Diante disto, a unidade de origem ratificou os termos do despacho decisório.
Em resposta à diligência, a recorrente protocolizou petição em que afirma procedeu
à reapresentação segregada de faturas e relatórios que já haviam sido juntadas nos autos,
organizando-os agora de forma a destacar especificamente as competências de novembro e
dezembro de 2005, bem como a totalidade do ano-calendário de 2006.
O objetivo central desta nova juntada documental foi individualizar as provas que
amparam as retenções glosadas (não homologadas).
Feitas estas considerações, passo à análise do mérito.
O retorno dos autos, após o cumprimento da diligência determinada por esta
Turma, instaurou um verdadeiro impasse processual. De um lado, a Recorrente colacionou vasto
acervo documental com o escopo de comprovar as retenções glosadas; de outro, a autoridade
preparadora recusou-se a reconhecer o direito creditório sob a justificativa exclusiva de que a
prova não fora organizada de forma "prática e didática".
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
8
A solução para este impasse, contudo, não reside em avaliar a adequação estética
da juntada documental feita pela defesa, tampouco em chancelar a recusa formalista da
autoridade fiscal. A superação desta controvérsia impõe o retorno à gênese do litígio, revelando
que o problema central não repousa na fase probatória, mas sim no Despacho Decisório.
Verifica-se que o Despacho Decisório que deflagrou encontra-se materialmente
viciado em sua origem, por adotar um método de apuração manifestamente incorreto.
As conclusões exaradas pela autoridade preparadora no relatório de diligência,
exigindo que os documentos “satisfizessem totalmente o valor glosado para cada ano-calendário”
não evidenciam qualquer desídia por parte da defesa. Pelo contrário, tal exigência apenas
corrobora e põe a descoberto o erro estrutural da fiscalização.
Cumpre asseverar que a organização documental nos moldes pretendidos pela
Receita Federal afigura-se material e logicamente impossível de ser concretizada, não apenas para
a Contribuinte, mas para o próprio Fisco. Esta impossibilidade decorre diretamente do critério
metodológico viciado adotado na origem.
Observa-se que a autoridade fiscal analisou 26 Declarações de Compensação
(DCOMPs) de forma aglutinada por ano-calendário, tratando o crédito de IRRF-Cooperativas como
se de uma conta-corrente de apuração anual se tratasse. Na visão deste Relator, esta apuração
agregada constitui, por si só, vício suficiente para macular a higidez do Despacho Decisório.
Ocorre que cada PER/DCOMP transmitida de crédito de IRRF/Cooperativa constitui
uma declaração de compensação autônoma e específica, dotada de elementos próprios de
liquidez e certeza. Como tal, cada declaração é instrumento suficiente, por si só, para que o Fisco
afira o vínculo de suficiência do crédito nela informado em relação ao débito que se pretende
extinguir.
Não há qualquer impedimento legal ou normativo para que a Recorrente transmita
uma DCOMP para cada retenção sofrida e a utilize para compensar um único débito. Disso decorre
que a cooperativa possui a prerrogativa de transmitir declarações englobando as retenções que
julgar convenientes. Sendo natural que, face ao seu ciclo de faturamento, opte por consolidar as
retenções mensais. O único limitador reside no período de utilização, visto que o parágrafo 2o do
art. 652 do RIR/992 determina que, constatada a impossibilidade de compensação no ano-
calendário, o montante retido pode ser objeto de restituição.
Assentadas tais premissas, reforça-se que cada DCOMP possui uma individualidade,
dependendo de uma manifestação específica da autoridade fiscal quanto à sua liquidez e certeza.

2 Art.652. [...
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade
de sua compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
9
No presente caso, contudo, a fiscalização adotou um procedimento típico da
apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL (que, de fato, possui apuração anual ou trimestral).
O IRRF de cooperativa (Código 3280) não ostenta a natureza de apuração anual que
autorize a sua análise aglutinada, somando todas as retenções ocorridas num ano-calendário.
No caso de DCOMP de IRRF/Cooperativa, se trata apenas de conferir a validade das
retenções sofridas pela recorrente sob o código 3280, no momento da emissão das faturas, que
sejam suficientes ou não para amortizar o débito de IRRF de mesmo código sobre pagamento
efetuado aos seus cooperados.
No entanto, o procedimento operado pela RFB na análise destas DCOMPs, por meio
de uma análise globalizada por ano-calendário, subverteu essa individualidade.
No ano-calendário de 2005, por exemplo, o Despacho Decisório somou o total
informado em todas as DCOMPs de 2005 (R$ 253.706,82) e o comparou com o valor total
declarado pelas fontes pagadoras nas DIRFs (R$ 208.377,42). Ao final, considerou que o valor total
informado nas DIRFs corresponderia ao crédito global para 2005 a ser reconhecido. E da mesma
forma procedeu ao ano de 2006:

Essa metodologia transformou 26 documentos distintos (DCOMPs de 2005 e 2006)
em duas DCOMPs de IRRF Cooperativas de apuração anual. A homologação de todas estas 26
DCOMPs foi operada pelo setor responsável para a execução da decisão (SEORT) que apropriou o
“crédito” de cada ano às DCOMPs correspondentes pelo critério cronológico de data de
transmissão. Assim, a homologação de cada DCOMP passou a depender de um critério
meramente cronológico de transmissão e da suficiência do “crédito” global do ano.
Como resultado, as DCOMPs de final de ano, 31041.94072.231105.1.3.05-0101,
23192.82933.211205.1.3.05-0866,
41632.41897.071206.1.3.05-7602
e
33412_26013.090309.1.7.05-3323 foram não homologadas, mas não por possuírem créditos
inválidos (retenções não comprovadas), mas simplesmente por terem sido as últimas declarações
transmitidas, quando o saldo do crédito já havia sido exaurido pelas declarações anteriores, como
claramente se verifica nos relatórios do sistema SINCOR de e-fls. 597 e seguintes.
Tal procedimento é plenamente válido e regulado por normas da RFB para débitos
vinculados à crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL ou pagamento indevido ou a maior, em que
um único saldo negativo ou pagamento indevido deve ser apropriado à diversas DCOMPs
vinculadas, que recebem o crédito na ordem cronológica de suas transmissões, nos termos das
Instruções Normativas da RFB sobre o tema.
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
10
Tomemos como exemplo a primeira DCOMP transmitida (e-fls. 4) de número
35359.12420.260105.1.3.05-6521, que possui informações de retenções e débitos que foram
compensados, ambos de mesma natureza (código 3280).
Pela lei 9.430/1996, a RFB possui cinco anos de prazo para se pronunciar sobre esta
específica DCOMP 35359.12420_260105.1.3.05-6521, declarando se a homologa ou não. A
autoridade fiscal deveria informar quais retenções nela informadas foram ou não glosadas e por
qual motivo.
A constatação de que, no ano-calendário de 2005, houve o montante de R$
208.377,42 em retenções declaradas em DIRF, por si só, pouco contribui para a validação das
informações relativas às retenções sob o código 3280 indicadas em cada uma das 26 DCOMPs
analisadas.
Isso porque a verificação do direito creditório exige a correlação individualizada
entre cada retenção informada e a respectiva DCOMP em que foi utilizada, não sendo suficiente a
mera confirmação de valores globais declarados em DIRF.
Nesse contexto, incumbia ao Despacho Decisório demonstrar, de forma clara e
individualizada, quais retenções específicas e vinculadas a quais fontes pagadoras e a quais
DCOMPs deixaram de ser validadas, com a devida explicitação das razões para tanto.
Todavia, tal individualização não consta dos autos.
Ressalte-se que essa lacuna probatória não pode mais ser suprida, sequer mediante
eventual nova conversão do julgamento em diligência, porquanto implicaria, na prática, a
reconstrução do próprio fundamento do Despacho Decisório.
Tal providência equivaleria à substituição do próprio ato administrativo que não
homologou as compensações, com inovação de sua motivação, o que não se afigura admissível na
presente fase processual.
Ademais, cumpre observar que, tanto nas DCOMP homologadas quanto naquelas
não homologadas, há retenções cujos CNPJs foram objeto das duas intimações, as quais foram o
fundamento fático para o não reconhecimento do crédito, ainda que não foram o fundamento
para a apuração do crédito global anual.
Tomemos o exemplo do primeiro CNPJ relacionado na intimação de e-fls. 523, o
CNPJ 00.011.344/0001-04:

Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
11

Este CNPJ de fato não consta relacionado no relatório DIRF juntado nos autos,
motivo pelo qual provocou a emissão das intimações para apresentação de documentos.
No entanto, retenções deste CNPJ constam em todas as DCOMPs do ano de 2005 e
2006, mesmo aquelas homologadas integralmente (e-fls. 357):

A DCOMP 35359.12420_260105.1.3.05-6521 foi homologada pela RFB, fato que não
pode ser constatado pela leitura do despacho decisório, mas apenas pela análise do relatório de
débitos de e-fls.597, o qual indica que não há qualquer saldo devedor correspondente a esta
DCOMP:

E estas informações coincidem exatamente com a data de transmissão e valor total
dos débitos da DCOMP (E-FLS. 4):

Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
12
Essa absoluta falta de correlação entre o motivo da glosa e as DCOMPs
efetivamente não homologadas decorre, em realidade, do critério adotado no Despacho
Decisório, que se baseou, como já dito acima, em uma apuração global de todas as retenções de
um ano, mediante a soma de um suposto “crédito anual”.
Todavia, esse crédito anual, tal como considerado, não encontra respaldo na
sistemática legal aplicável, uma vez que o direito creditório decorrente de retenções na fonte de
IRRF Cooperativa exige, por parte do Fisco, da demonstração individualizada dos motivos da glosa
de cada retenção em cada DCOMP.
A adoção desse critério de apuração anual, em detrimento da verificação
individualizada, esvaziou por completo a utilidade prática de se discutir a prova material das
retenções. Isto porque o método sistêmico utilizado gerou uma verdadeira incongruência:
retenções que não foram declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras acabaram validadas nas
primeiras DCOMPs, ao passo que o rigor probatório só passou a ser exigido para as últimas
declarações transmitidas.
E o mesmo pode ser dito em relação à retenções sob as quais não pairam qualquer
dúvida, posto que plenamente informadas em DIRF, mas constam declaradas em DCOMPs que
não foram homologadas.
Assim, o resultado da análise das 26 DCOMPs não guarda relação com o
fundamento de direito que embasou o despacho decisório, que é a ausência de comprovante de
rendimentos para algumas retenções.
Há que se observar que as afirmações da autoridade preparadora, no curso da
diligência determinada por esta turma, de que a defesa não apresentou documentos de forma
“prática e didática, para que os valores retidos e destacados nas NF, satisfizessem totalmente o
valor glosado para cada ano-calendário.” é incabível porque o próprio despacho decisório não foi
claro e nem didático em esclarecer quais dcomps foram ou não homologadas e quais retenções
nelas informadas foram ou não validadas.
Ademais, como já dito e demonstrado acima, o tanto o critério de reconhecimento
de um inexistente crédito anual, quanto o resultado da apropriação deste “crédito” em todas as
DCOMPs de um ano não guarda relação com a ausência ou não de comprovantes de rendimento.
A defesa cumpriu o seu dever e juntou, desde a manifestação de inconformidade,
as faturas comerciais discriminando as retenções, as quais foram sumarizadas em tabelas. Por
óbvio, juntou apenas as provas das retenções que aparentemente não teriam sido homologadas,
em vista do que se podia deduzir do sistema SINCOR de e-fls. 592 e ss.
Ademais, como já amplamente demonstrado, o critério adotado pela fiscalização de
apurar um “crédito anual” global e alocá-lo sucessivamente às DCOMPs com base na ordem
cronológica de transmissão não encontra amparo na natureza jurídica da compensação de
IRRF/Cooperativa.
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
13
Realizar uma apuração anual, com base nas informações das DIRFs, a autoridade
fiscal desvinculou a homologação ou não das DCOMPs de sua verdadeira base material, qual seja:
a efetiva ocorrência das retenções na fonte, informadas em cada uma das 26 declarações de
compensação.
Diante disto, afigura-se desnecessário, para o deslinde deste caso, perquirir se a
documentação apresentada pela defesa preenche ou não um suposto requisito de “organização
didática” exigido pela autoridade preparadora na diligência.
O cerne da questão reside no vício intrínseco que inquina o próprio Despacho
Decisório. Ao não homologar as DCOMPs em virtude do mero esgotamento de um saldo de
crédito apurado anualmente, mediante alocação cronológica, a fiscalização produziu uma glosa
cuja motivação não guarda correlação lógica com a ausência ou presença de comprovantes de
rendimento para aquelas retenções específicas, pois como se demonstrou acima, há DCOMPS que
foram totalmente homologadas mas continham retenções informadas nas intimações e DCOMPs
não homologadas com retenções amparadas pelos dados das DIRFs.
A defesa cumpriu o seu ônus ao juntar, desde a Manifestação de Inconformidade,
as faturas comerciais com o devido destaque das retenções. Contudo, o fez balizada pelas
informações do sistema SINCOR, envidando esforços para justificar precisamente as DCOMPs que
não foram homologadas em decorrência dessa sistemática de alocação cronológica.
A título exemplificativo de como a prova foi materialmente produzida, cite-se o
caso da DCOMP n.o 31041.94072.231105.1.3.05-0101 que totaliza retenção no valor de R$
19.985,48
Para lastrear os créditos desta declaração específica, a Recorrente colacionou aos
autos a tabela de e-fls. 2483, com informações de retenções com exatamente este valor total:

Nesta tabela consta a retenção do CNPJ acima:
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.666 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.000062/2010-45
14

E as suas faturas iniciam a partir da e-fls.2574:

Da análise de tais documentos, extrai-se de forma irrefutável a comprovação da
prestação do serviço, com o destaque expresso da base de cálculo e da retenção legal na fonte
(Código 3280).
Ignorar a robustez desse acervo probatório, o qual atesta a efetiva ocorrência do
fato gerador do crédito creditório, sob o frágil argumento de que as planilhas e faturas careciam
de uma formatação "didática", constitui frontal violação ao Princípio da Verdade Material.
Destarte, face ao equívoco metodológico da fundamentação adotada pela
fiscalização, que inviabilizou a correta delimitação do litígio, impõe-se a reforma da decisão
recorrida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, devendo os autos serem encaminhados ao arquivo.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 4995
DF CARF MF
Original